Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-49.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005519-49.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Julgado improcedente o pleito autoral ressai induvidoso o interesse recursal do autor da demanda. Em que pese as razões de recurso irem além dos fundamentos da sentença, impugna especificamente as razões do
decisum
, portanto, não se deve obstar o conhecimento do apelo.

“O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.” (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Ressarcimento no 1005519- 49.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa sobre ação regressiva atinente ao ressarcimento de valor pago à segurada, à título de indenização securitária, pelos danos ocasionado a equipamentos pertencentes a mesma, danificados por falha no fornecimento de energia elétrica por parte da apelada.

Sustenta que o pleito ao ressarcimento judicial prescinde de prévia reclamação administrativa, inexistindo norma nesse sentido. Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, devendo tal norma prevalecer sobre a Resolução Normativa n° 414/2010, da ANEEL.

Defende que atos do segurado não diminuem ou extinguem direito da seguradora proveniente da sub-rogação legal operado por força do pagamento a indenização securitária.

Assevera que não possui meios e condições de fazer levantamento de provas que provenham do sistema da apelada, sendo hipótese de inversão de ônus.

Consigna que tendo a seguradora sofrido danos em função da má prestação de serviço por parte da concessionária apelada, sendo àquela responsável por indenizar seus segurados, todas as prerrogativas lhe são transferidas.

Aduz ser de responsabilidade da apelada o bom funcionamento da rede elétrica. Aponta inexistirem indícios de inadequação técnica nas instalações interna da unidade consumidora, havendo nos autos laudo técnico que evidencia o dano e sua causa, não se tratando de prova unilateral.

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral e condenar a apelada ao ressarcimento a apelante nos termos consignados na inicial.

Nas contrarrazões a apelada argui, preliminarmente, falta de interesse recursal, por ausência de confrontação da decisão recorrida e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A concessionária apelada argui a preliminar de falta de interesse recursal da apelante. Contudo, julgado improcedente o pleito autoral ressai inconteste o interesse recursal da apelante.

Quanto ao argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, insta destacar que, de fato,
as razões de recurso vão além dos fundamentos da sentença, entretanto, impugna especificamente as razões de decidir atinente a comprovação do dano e o nexo de causalidade, assim, não se deve obstar o conhecimento do apelo.

Ante a exposto,
rejeito
as preliminares arguidas.

VOTO - MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, ao argumento de que sub-roga-se nos direitos do segurado de ressarcimento dos danos suportados, inclusive nos direitos a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A ação foi proposta pelo apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em razão de ter sub-rogado nos direitos de segurada, após ressarcimento de equipamento danificado, atribuindo o dano a falha elétrico de responsabilidade da apelada.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) De fato, se para a seguradora a elaboração de laudo técnico é bastante para o pagamento do seguro, para a responsabilidade civil da concessionária não o é, pois demanda comprovação da alegação, a fim de se demonstrar a existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, com plena observância das garantias processuais. Logo, não há como negar a possibilidade de outros defeitos que não a prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica, razão porque a demanda indenizatória deve ser julgada improcedente.

DISPOSITIVO

Isso posto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional. (ID. 61475515 - Pág. 3/4).

A r. sentença entendeu que o laudo técnico juntado pela apelante não constitui prova idônea para o fim pretendido, eis que produzida sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Destacou que a seguradora tinha a possibilidade de produzir antecipadamente a prova pericial, viabilizando a constatação por perito judicial, de modo a comprovar a tese sustentada.

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles.
Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Depreende-se dos autos que a vistoria de ID. 61475453 - Pág. 2 e a avaliação de ID. 61475513 - Pág. 2 não são hábeis a demonstrar o nexo de causalidade. Isso porque, a avaliação é rasa ao apontar que o equipamento (Motobomba e Central Controladora de Aquecimento Elétrico) sofreram danos irreparáveis e consigna provável curto-circuito ou descarga elétrica.

Já a vistoria consigna que, apesar de relatado pela representante da segurada a ocorrência de vendaval, não identificado vestígios de tal fenômeno e tão pouco de queda de raio, senão vejamos:

“Deixamos o representante ciente da necessidade da preservação dos componentes sinistrados, até segunda ordem desta Cia. Seguradora.

Orientamos à funcionária que mesmo após a nossa vistoria, toda e qualquer tipo de indenização está condicionada a análise minuciosa por parte da Cia. Seguradora.

Na ocasião de nossa vistoria percorremos as dependências do imóvel segurado e não encontramos vestígios inequívocos de queda de raio, evento caracterizado como Danos Elétricos.

Conforme relato da representante não houve danos em outros equipamentos instalados no interior do imóvel segurado.

Informa à representante que a segurada já entregou à documentação para o seu corretor de seguros.

Obs:
No pedido de vistoria, consta à ocorrência de Vendaval, mais verificamos no imóvel e imediações, e não constatamos nenhum vestígio de Vendaval no risco segurado
. (ID. 61475453 - Pág. 2).

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à apelada a responsabilidade.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DE TENSÃO/SOBRETENSÃO. - A sub-rogação transfere à seguradora todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo credor, conforme jurisprudência majoritária desta câmara e do superior tribunal de justiça. Ao interpretar os artigos 349 e 786, caput, do Código Civil. A aplicação do CDC é inquestionável;
no entanto, isso não exime a seguradora de demonstrar a verossimilhança de suas alegações. Consequência da aplicação do princípio dispositivo, inerente à distribuição do ônus da prova, o qual determina que compete ao autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito.
- Ordem de juntada de relatórios de acompanhamento de tensão/sobretensão que não se justifica no caso concreto para comprovar o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo usuário e o serviço oferecido pela agravante. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084622620, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 14-12-2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – INDEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

I – Não há de se falar em cerceamento de defesa, haja vista que, quando oportunizado às partes que especificassem as provas que pretendiam produzir tanto a autora quanto a ré manifestaram a desistência da produção de outras provas.

II - O laudo de avaliação técnica carreado aos autos, por si só, não é bastante para comprovar o fato constitutivo do direito perseguido pela autora, ora apelada, de que, por oscilações do serviço de energia elétrica prestado pela ré, ora apelante, advieram os danos causados nos equipamentos eletrônicos da sua segurada.

III - É que o laudo de avaliação técnica carreado aos autos, além de não estar assinado, sem o menor grau de certeza, apenas afirma que “a provável” causa dos danos nos equipamentos foi um pico de energia constante da rede elétrica.

IV - Tendo em conta que, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a autora, ora apelada, não provou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 0013486-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/01/2021)

Desse modo, os argumentos tecidos nas razões de apelação não foram capazes de ensejar reforma da sentença, mantendo-se a improcedência do pleito, mas pelas razões lançadas alhures.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença de improcedência do pleito autoral.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021